Tribunal: TJDFT
Processo: 0746483-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746483-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANDREA DE OLIVEIRA SOUZA DIATENES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Mista de Santa Rita do Tribunal de Justiça da Paraíba. Pela certidão de ID 52949985: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão do juízo da 2a Vara Mista de Santa Rita do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ressaltamos ainda que a CODIS não possui acesso neste sistema para realizar o cancelamento ou baixa da distribuição. Encaminhe-se à Secretaria” - ID 52949985. Intimada para informar quanto a eventual desistência do recurso, diante de eventual incompetência desta instância revisora (IDs 52956814, 53048926, 53382307 e 53465825), a agravante manteve-se inerte (IDs 53361738 e 53782617). Pois bem. Nos termos do art. 1o do Regimento Interno do TJDFT, “O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de quarenta e oito desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios Federais.” E como se viu, a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Mista de Santa Rita do Tribunal de Justiça da Paraíba. Portanto, diante da flagrante incompetência desta instância revisora para apreciação do feito, inadmissível o recurso, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora